Tribunal: TJMT
Processo: 0002915-40.2019.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002915-40.2019.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), JOÃO VITOR DOS SANTOS TEIXEIRA (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANIA ALVES DOS SANTOS - CPF: 621.578.761-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), FRANCIELLI RODRIGUES PALIANO - CPF: 015.763.791-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO À SAÚDE —RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO — COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL — CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NA REMESSA NECESSÁRIA.

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Demonstrado nos autos que o paciente, menor de idade, necessita fazer procedimento cirúrgico devem os entes municipal e estadual ser compelidos a fornecê-lo, sob pena de se atentar contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer N° 0002915-40.2019.8.11.0045 por
João Vitor dos Santos Teixeira
, representado pela Genitora
Jânia Alves dos Santos
, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e condenou o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Lucas do Rio Verde
a fornecerem à infante o procedimento cirúrgico de implante de anel intraestromal bilateral, além de outros procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ressai dos autos que o menor foi diagnosticado com astigmatismo irregular e assimétrico, oblíquo com curvatura em ambos os olhos (cerotocone), motivo pelo qual precisava ser submetido a procedimento cirúrgico.

O ato sentencial julgou procedentes os pedidos (ID 89410500; 89410501;

89410502; 89410503 e 89410504).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 90393453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o menor foi diagnosticado com astigmatismo irregular e assimétrico, oblíquo com curvatura em ambos os olhos (cerotocone), conforme documentação médica assinada pelo Dr. Jander Guedes Favaro, CRM-MT 4582, motivo pelo qual precisou ser submetido a procedimento cirúrgico.

Concedida a liminar,

foi cumprida pelos Entes

Públicos, tendo o menor recebido o tratamento necessário.

O ato sentencial julgou procedentes os pedidos (IDs 89410500; 89410501;

89410502; 89410503 e 89410504).

Conheço da remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/15.

Pois bem.

A Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Por sua vez, O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Quanto à responsabilidade dos entes federativos ao fornecimento de assistência à saúde, o artigo 23, inciso II do mesmo diploma legal, estabelece expressamente que é um dever de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

No mesmo sentido os arts. 2o e 4o da Lei no 8.080/1990:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 1o Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Da leitura dos dispositivos supra é possível inferir que o legislador pátrio instituiu ser solidária a responsabilidade entre os gestores do SUS, no que concerne ao fornecimento de tratamentos de saúde, de modo a permitir que o usuário do sistema eleja quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente.

É nesse sentido, inclusive, o posicionamento, já consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADA – SOLIDARIEDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – PRECEDENTES DO STF – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à dispensação de medicamento e(ou) tratamento de saúde, a pessoas que não dispõem de condições de custeá-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Uma vez comprovada a imprescindibilidade

do medicamento

prescrito

no

receituário

do paciente,

por

meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo.

É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que é possível o

fornecimento

de

medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito.

Deve-se, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos, regularmente, pelo SUS.

(N.U 0000854-18.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021).
Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Imperioso ressaltar, aqui, que tal entendimento visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Da análise cuidadosa dos autos, em especial do relatório médico acostado aos autos a parte Autora foi diagnosticada com astigmatismo irregular e assimétrico, oblíquo com curvatura em ambos os olhos (cerotocone), motivo pelo qual precisou ser submetido a procedimento cirúrgico de implante de anel intraestromal bilateral.

Denota-se, dessa forma, a necessidade do menor em receber o procedimento cirúrgico, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), que assim determina em seu artigo 4o e 7o:

Artigo 4o: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

(...)

Artigo 7o: A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Com tais informações, conclui-se ser evidente que o paciente se encontra em situação delicada, motivo pelo qual o fornecimento do procedimento cirúrgico é medida de suma importância para garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana.

De tal modo, considerando as especificidades do caso concreto e a instrução da demanda é imperioso se confirmar a sentença e a tutela antecipada autorizadora da obrigação.

Com esses fundamentos, na remessa necessária
RATIFICO
o ato sentencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021